Tribunal: TCU
Processo: 036.751/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foram expedidas determinações e recomendações, proferido em sede de auditoria operacional realizada com objetivo de analisar o processo de decisão de retomada das obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional em que, nesta fase processual, é apreciado pedido de reexame interposto por Eletrobrás Termonuclear S/A (Eletronuclear) contra o Acórdão 208/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito, de ofício, o subitem 9.2.6 do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário ; 9.3. reformar, de ofício, o subitem 9.4.1 do Acórdão 4529/2020-TCU-Plenário , de modo que passe a constar a seguinte redação: " 9.4.1. formalize a conclusão de avaliação sobre excludente de responsabilidade, solicitando as informações necessárias ao MME, ainda que tal análise não seja considerada para balizar eventual novo contrato de comercialização a ser celebrado, tendo em vista o disposto no art. 10, inciso II, da Lei 14.120/2021 "; 9.4. determinar à AudElétrica que o monitoramento das medidas adotadas para atender aos subitens 9.1, 9.2.2 a 9.2.8 (inclusive subitens) e 9.4 a 9.7 do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário , com redação alterada pelos Acórdão 4529/2020-TCU-Plenário e 485/2021-TCU-Plenário, se dê no processo que será autuado para monitoramento das deliberações adotadas no TC Processo 047.400/2020-0 , sob relatoria do Ministro Jorge Oliveira, nos termos do art. 35 da Resolução TCU 259/2014 e do art. 11 da Resolução TCU 346/2022; 9.5. dar ciência desta decisão aos órgãos e entidades a seguir relacionados: 9.5.1. Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras); 9.5.2. Eletrobras Termonuclear S/A (Eletronuclear); 9.5.3. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR); 9.5.4. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); 9.5.5. Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); 9.5.6. Ministério da Fazenda; 9.5.7. Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputado; 9.5.8. à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; 9.5.9. à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Senado Federal (CMA); 9.5.10. ao Conselho Nacional de Política Energética; 9.5.11. ao Ministério de Minas e Energia; 9.5.12. ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos; 9.5.13. à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos; 9.5.14. à Empresa de Pesquisa Energética; 9.5.15. à Agência Nacional de Energia Elétrica; 9.5.16. à Comissão Nacional de Energia Nuclear; e 9.5.17. à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S/A (ENBpar).